Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700037-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OTAVIO DE TOLEDO NOBREGA, EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS RECORRIDO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO. EDITAL. PRAZOS. MEIOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido para determinar a ré/recorrida a aceitar os documentos enviados pelos autores permitindo-lhes a participação nas etapas seguintes do certame que visava a seleção de propostas de pesquisa científica, tecnológica e inovação, realizado por meio a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). Em suas razões recursais, os autores/recorrentes alegam que houve irregularidades cometidas pela Fundação, na medida que alterou os prazos originalmente previstos no Edital, e, contraditoriamente, aplicou formalismo excessivo ao não aceitar os documentos por eles enviados, especialmente porque eles não foram comunicados pessoalmente do resultado final do processo seletivo. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da Gratuidade de Justiça aos recorrentes (ID 69389169). Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve irregularidades no processo seletivo propostas de pesquisa científica, tecnológica e inovação, realizado por meio a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). Se é possível a prorrogação de prazo para o envio de documentação pelos candidatos, ora recorrentes. III. Razões de decidir 4. É incontroverso que foram alterados os seguintes prazos do cronograma do Edital: submissão das propostas, resultado preliminar e resultado final. Todavia, a alegação dos autores/recorrentes de que tais alterações unilaterais por parte da Fundação causaram insegurança e imprevisibilidade das etapas do processo seletivo, que violaram as regras do edital, e que, de forma contraditória, a Fundação não aceitou o envio da documentação, não merecem prosperar. 5. Tal como exposto na sentença recorrida, as prorrogações daqueles prazos não foram discriminatórias, na medida que todos os candidatos tiveram que a eles se adequar. Diferentemente, os autores/recorrentes não podem ser beneficiados pela prorrogação do prazo para envio da documentação após o resultado final, sob pena de violação do princípio da isonomia, o qual rege a realização de qualquer processo público de seleção. 6. Ainda convém registrar que, eventuais comunicações realizadas por meio de e-mails, não desvirtua o meio de comunicação oficial do Processo Seletivo, previsto no item 16.2 do Edital, sendo três os meios de comunicação ali previstos, Diário Oficial do DF, e no site das FAPDF e no sistema SIGFAP (ID 69389044 pág.11). 7. Isso posto, a eliminação dos autores do certame não decorreu em razão das prorrogações de algumas datas do cronograma ou porque houve envio pontual de e-mail aos autores/recorrentes, decorreu única e exclusivamente do não acompanhamento da divulgação do resultado final nos meios oficiais. Ademais, no edital em comento não houve previsão de comunicação pessoal acerca do resultado final, incumbência que recai aos próprios candidatos o acompanhamento das publicações. IV. Dispositivo e tese 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida na decisão de ID 69389169. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1994239, 0700037-28.2021.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2025.) “Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Rejulgamento da causa. Via eleita inadequada. Embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão no julgado sob o argumento de que foi desconsiderado o posicionamento do STF no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo. Defende, ainda, que as mudanças editalícias ocorreram com violação aos princípios razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões, II. Questão em discussão 3. A discussão cinge-se à análise quanto à existência de omissão no julgado no que pertine à ausência de aplicação de entendimento do STF sobre o tema. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5 Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado 6. Para fundamentar a sua pretensão a parte embargante traz um julgado não vinculante do Supremo Tribunal Federal, que contém suporte fático diferente do que é discutido nestes autos. Ademais, referido julgado não afirma que não é possível alteração do edital de concurso, mas que a sua alteração deve observar a publicidade, imparcialidade e legalidade. 7. Por fim, com a intenção de promover rejulgamento da causa, ainda aduz a suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Tais parâmetros já foram considerados por ocasião do julgamento do recurso inominado, não havendo omissão a ser suprida. IV. Dispositivo. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.” (Acórdão 2013783, 0700037-28.2021.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/07/2025.) A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, incisos II, LIV, § 2o e art. 37 todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado confirmou a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistente na determinação da ré/recorrida a aceitar os documentos enviados pelos autores permitindo-lhes a participação nas etapas seguintes do certame. Diz que o tema 161 de Repercussão Geral do STF se aplica ao caso, razão pela qual requer a reforma do acórdão vergastado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado dispensado em razão da gratuidade de justiça outrora conferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, caput, incisos II, LIV, § 2o e art. 37 da CRFB) não foram objeto de debate expresso pela Turma Recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 317 do Código de Processo Civil, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Isso posto, a eliminação dos autores do certame não decorreu em razão das prorrogações de algumas datas do cronograma ou porque houve envio pontual de e-mail aos autores/recorrentes, decorreu única e exclusivamente do não acompanhamento da divulgação do resultado final nos meios oficiais. Ademais, no edital em comento não houve previsão de comunicação pessoal acerca do resultado final, incumbência que recai aos próprios candidatos o acompanhamento das publicações.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, não restou comprovado nos autos caso de publicação de edital do concurso com número específico de vagas fazendo surgir o dever de a Administração nomear e o direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas a atestar a aplicação do tema 161 de Repercussão Geral do STF aos autos. Ao contrário, o acórdão concluiu que “a eliminação dos autores do certame não decorreu em razão das prorrogações de algumas datas do cronograma ou porque houve envio pontual de e-mail aos autores/recorrentes, decorreu única e exclusivamente do não acompanhamento da divulgação do resultado final nos meios oficiais.” Deste modo, inaplicável referido tema de repercussão geral. Nesse sentido é o tema 161 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal